Tribunal: TJMT
Processo: 1006272-44.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006272-44.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (EMBARGANTE), RS MONTAGENS E MANUTENCAO EIRELI - CNPJ: 26.982.442/0001-74 (EMBARGADO), TECMAN MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 19.920.066/0001-28 (EMBARGADO), RIBEIRO DOS SANTOS & SILVA LTDA - ME - CNPJ: 07.898.053/0001-10 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGANTE), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022,
incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Ex Lege Administração Judicial Ltda. - ME
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformada, a embargante alega a omissão sobre o faturamento bruto das empresas recurperandas nos anos de 2019 e 2020, que encontravam superior ao permitido na Lei Complementar nº. 123/2006, além da ausência do plano de recuperação especial por se tratar de microempresa.

As embargadas apresentaram as contrarrazões (id. 140462173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante alega a omissão
sobre o faturamento bruto das empresas recurperandas nos anos de 2019 e 2020, que encontravam superior ao permitido na Lei Complementar nº. 123/2006, além da ausência do plano de recuperação especial por se tratar de microempresa.

Como é sabido, o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. O voto condutor do acórdão embargado não restou omisso, contraditório ou obscuro, pois decidiu a questão de direito valendo-se de elementos que considerou aplicáveis e suficientes para a solução da lide.

2. Ao juiz cabe apreciar a lide de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado

a analisar todos os pontos suscitados pelas partes nem a rebater, um a um, todos os argumentos levantados nas razões ou nas contra-razões de recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados
.” (EDcl no REsp 694.216/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 07.10.2008 - negritei)

Ademais, no acordão restou devidamente esclarecido sobre o enquadramento das empresas recuperandas como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos moldes da Lei Complementar nº 123/06, assim como sobre o percentual arbitrado da remuneração do administrador judicial,
vejamos:

“
Da análise dos autos, observo que na certidão simplificada emitida pela Junta Comercial do Mato Grosso e seus atos constitutivos (id. 78886347 – autos de origem) que evidencia que se enquadram como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº. 123/06.

Assim, o percentual da remuneração do administrador judicial deve ser fixado ao limite de 2% (dois por cento), devendo ser considerado como excessivo o valor arbitrado pelo douto magistrado, já que se trata de caso de microempresas e empresas de pequeno porte.

Desse modo, entendo que deve ser dado uma interpretação teleológica, buscando atender a finalidade da norma legal para as microempresas e empresas de pequeno porte (Lei Complementar nº. 123/06), bem como da previsão constitucional (arts. 170, IX e 179) que asseguram tratamento diferenciado a essas empresas na tentativa de impulsionar a atuação no mercado.

Sobre o tema, já proferi decisão:

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EMPRESA QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU PEQUENO PORTE – ADMINISTRADOR JUDICIAL – REMUNERAÇÃO – LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DECORRENTE DE TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ESTABELECIDO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A legislação da recuperação judicial, nos termos do art. 24, §5º, prevê que a remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e empresas de pequeno porte, decorrente do desdobramento previsto na CF, previsto nos artigos 170, IX e 179, que assegura tratamento diferenciado e favorecido, visando impulsionar sua atuação no mercado.”
(TJMT, RAI 1001020-02.2018.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 04.04.2018)

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. MICROEMPRESA. ARTIGO 24, § 5º, DA LEI Nº 11.101/05. LIMITE DE 2% (DOIS POR CENTO) DO VALOR DEVIDO AOS CREDORES. NOMEAÇÃO DE PERITO CONTÁBIL. AUXILIAR DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. NECESSIDADE. COMPLEXIDADE DAS ATIVIDADES. COMPROVAÇÃO.

I.
Nos termos do artigo 24, § 5º, da Lei nº 11.101/05, a remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% (dois por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial, no caso de microempresas e empresas de pequeno porte.

II. A Lei de Falências e Recuperação Judicial prevê a possibilidade de contratação de profissionais ou empresas especializadas, mediante autorização judicial, quando comprovada a complexidade das atividades desempenhadas pelo administrador judicial no exercício de suas funções (Artigo I, h, da Lei nº 11.101/05).
(TJMG – RAI 1.0000.16.043659-8/001, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Washington Ferreira, j. 25.04.2017).”

(id. 137087657)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022